Tribunal: TJDFT
Processo: 0713888-05.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA DOCUMENTAL. DANO MORAL. PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar, deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente quando firme e coesas em todas as oportunidades que ouvida, sobretudo quando corroborada por outras provas.
2. Comprovada a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal praticado contra a ex-companheira pelo conjunto probatório, sobretudo a palavra da vítima, confirmada por laudo pericial, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.
3. Igualmente, deve ser mantida a condenação pelos crimes de ameaça, quando a vítima apresenta versão firme, coerente e uníssona, nas oportunidades em que ouvida, demonstrando evidente temor na concretização do mal afirmado pela parte ofensora.
4. Razoável a manutenção da condenação em R$ 300,00 (trezentos reais), a título de danos morais para a vítima, valendo mencionar que o artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível.
5. Recurso desprovido.